Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-82.2021.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800335-82.2021.8.14.0131

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO ADRIANO ROCHA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE INCOMPATÍVEL COM O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Em preliminar suscitada nas contrarrazões, o recorrido afirma que o recurso não deve ser conhecido, em virtude do Parquet não ter demonstrado sua intenção em recorrer, apresentando somente as suas razões recursais.

2.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória do Xingu, que condenou o recorrente pela prática de homicídio privilegiado-qualificado, nos termos do art. 121, § 1º e § 2º, IV, do CP, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Inconformado, o Ministério Público requer a majoração da pena base e a incidência da agravante prevista no art. 61, II, c, do CP. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o eurso deve sr conhecido ou não; (ii) saber se houve erro na fixação da pena base, tendo em vista a consideração de circunstância judicial desfavorável sem a correspondente majoração da pena; (iii) verificar se a agravante do art. 61, II, c, do CP (motivo fútil) poderia ser aplicada diante do reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na preliminar suscitada pela defesa, não se mostrou intempestivo o recuso ministerial já que apesar de não ter procedido a juntada da interposição do recurso, apresentou ambos dentro do prazo legal, o que é claramente possível, razão pela qual rejeito a preliminar ventilada.

4. Não há erro na fixação da pena base, pois a r. sentença não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena acima do mínimo legal.

5.A qualificadora do motivo fútil foi corretamente afastada, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição do homicídio privilegiado, sob o domínio de violenta emoção, tornando incompatível a incidência da agravante do art. 61, II, c, do CP.

6.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a impossibilidade de coexistência entre a minorante do homicídio privilegiado e a qualificadora do motivo fútil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação da pena base deve observar a correta valoração das circunstâncias judiciais, sendo incabível a majoração sem justificativa idônea. 2. O reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença inviabiliza a incidência da qualificadora ou da agravante relativa ao motivo fútil."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, c; 121, § 1º e § 2º, IV; CPP, arts. 593, III, c, e 600.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 405.592/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/03/2018.

ACÓRDÃO

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença do d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Vitória do Xingu, que condenou o apelado como incurso nas sanções do art. 121, §1º e 2º, IV, do Código Penal, à uma pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Narra a denúncia, que foi aditada posteriormente,
que

no
dia 05 de julho de 2021, por volta das 22h30min
, na residência de ADRIANO e EDILEUSA, localizada no município de Vitória do Xingu, o denunciado, por motivação fútil e sem dar qualquer chance de defesa a vítima, matou sua companheira EDILEUSA MOURA SABOIA com golpe de arma branca. Em sede policial, apurou-se que no dia, hora e local dos fatos o denunciado estava ingerido bebida alcoólica, ocasião em que passou a discutir sobre assuntos financeiros da residência com sua companheira, momento em que, de forma totalmente inesperada, o denunciado se armou com uma arma branca (faca), e, sem possibilitar nenhuma chance de defesa, surpreendeu a vítima, desferindo um golpe com a faca no tórax da sua companheira. Após desferir o golpe, o denunciado ainda tentou esfaqueá-la novamente. Contudo, foi impedido pela nacional CAROLINA DOS SANTOS SOARES, que estava presente no local e interveio na situação, evitando que JOÃO ADRIANO desferisse outros golpes na vítima. A vítima foi socorrida com vida e levada para o Hospital Regional Público da Transamazônica. Todavia, EDILEUSA veio a óbito no dia 23.07.2021, em decorrência de insuficiência respiratória aguda causada pelo ferimento por arma branca desferido pelo denunciado.

Após recebimento da denúncia e instrução inicial, o acusado foi pronunciado em 15/11/2022, conforme decisão de ID 16345919.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, o qual o condenou como incurso no art. 121, §1º e 2º, IV, do Código Penal, à uma pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, conforme ID 16346010.

Em razões recursais, ID 16346011
, o Órgão Ministerial alega erro in procedendo no tocante a aplicação da pena, pois apesar do Conselho de Sentença ter reconhecido a agravante descrita no art. 61, II, c, do CPB, o magistrado sentenciante a desconsiderou quando da dosimetria penal, além do que, esta valorou, na primeira fase dosimétrica, uma circunstância judicial desfavorável ao réu, no entanto, impôs a pena base no mínimo permitido ao tipo penal violado, razão pela qual postula a redefinição da pena base para acima de seu mínimo, bem como a aplicação da agravante constante no art. 61, II, c, do CPB, como medida de sanar o equívoco apontado.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, por entender que o
parquet
não manifestou sua intenção em recorrer no momento da prolação da sentença meritório, apresentando somente as razões recursais no dia seguinte à sentença. Caso seja conhecido o recurso, requer seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

DA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

O apelado requer o não conhecimento do recurso ministerial, por entender que o
parquet
não manifestou sua intenção em recorrer no momento da prolação da sentença, apresentando somente as razões recursais no dia seguinte à prolação da decisão condenatória.

Tal tese não merece prosperar.

Explico.

O Código de Processo penal define, em seu art. 593, o prazo de 05 para a interposição do recurso de apelação, constado este a partir da decisão do tribunal do júri.

“Código de Processo Penal.

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ou seja, o apelante tem um prazo de 05 dias, após a ciência da decisão, para interpor seu recurso de apelação, e 08 dias, após a interposição, para apresentar suas razões recursais (art. 600, do CPP).

No entanto, o próprio dispositivo não proíbe que a parte apelante apresente tanto a interposição, quanto as razões de seu recurso, em uma única peça, desde que seja dentro do prazo legal, como ocorre no processo civil, pois inclusive já é pacífico que a interposição poderá ser procedida de várias formas, inclusive implicitamente, dada tempestividade ao recurso

quando existe tão somente a afirmação de que a parte pretende recorrer, sendo, inclusive, nesse caso, dando até ênfase ao princípio da celeridade processual, já que a parte adversa poderá contrarrazoar logo em seguida o recurso, e o processo será submetido a julgamento em um prazo menor.

Por tais razões, rejeito a preliminar apresentada.

Passo à análise do mérito recursal.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

Alega o Parquet erro in procedendo no tocante a aplicação da pena, pois afirma que apesar do Conselho de Sentença ter reconhecido a agravante descrita no art. 61, II, c, do CPB, o magistrado sentenciante a desconsiderou quando da dosimetria penal, além do que, este valorou, na primeira fase dosimétrica, uma circunstância judicial desfavorável ao réu, no entanto, impôs a pena base no mínimo permitido ao tipo penal violado, o que não deveria ter ocorrido, razão pela qual postula a redefinição da pena base para acima de seu mínimo, bem como a aplicação da agravante constante no art. 61, II, c, do CPB, como medida de sanar o equívoco apontado.

A dosimetria penal do recorrido foi formulada nos seguintes termos, conforme ID 16346010
.

“Passo à dosimetria da pena, observando o art. 68 do Código Penal.

Em análise às circunstâncias judiciais, pontuo que foi reconhecida uma qualificadora e uma causa de diminuição.

Disso isso, verifica-se que a culpabilidade é a normal da espécie; que o réu não possui antecedentes criminais; conduta social e personalidade não foram apurados nos autos a influir negativamente; os motivos serão analisados em fase posterior para não incorrer em bis in idem, ficando neutros nesta fase; as circunstâncias se mostraram neutras; as consequências do crime não destoam do esperado para a espécie; não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o crime neste aspecto. Assim, fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por sua vez, o réu confessou a autoria do fato em juízo, ainda que se trate de confissão qualificada, razão pela qual aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Assim, aplico a diminuição de 1/6 (um sexto), ficando a pena fixada em 10 (dez) anos de reclusão.

Na terceira fase incide a causa de diminuição prevista no art. 121, §1°, , do Código

Penal, que aplico em 1/6 (um sexto), resultando a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Logo, fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.”

Como visto acima, diferente do que foi narrado nas razões recursais, onde se afirma que o juízo a quo valorou negativamente uma circunstância judicial em desfavor do réu, mas mesmo assim impôs a pena base em seu mínimo permitido, nada disso se comprova com uma simples leitura do dosimetria alhures, não tendo o juízo sentenciante valorado nenhuma das oito circunstâncias judiciais de forma negativa ao réu, razão pela qual impôs, de forma justa e idônea, a pena base no mínimo permitido ao tipo, não havendo motivo para a irresignação do apelante neste ponto do recurso.

Noutra banda, no que tange a agravante constante no art. 61, II, c, (motivo fútil) do CPB, também aqui não se mostra coerente a pretensão do apelante, pois, como já ventilado pela d.

Procuradoria de Justiça, em seu parecer ministerial, haveria incompatibilidade entre esses dois institutos, já que havendo os jurados respondido positivamente ao quesito da minorante do homicídio privilegiado (sob o domínio de violenta emoção), já não haveria lugar para a formulação do quesito relativo à qualificadora do motivo fútil, como bem foi excluído pela autoridade julgadora, conforme se observa no 5º e 6º quesitos de votação presentes à ID. 16346000, onde o magistrado considerou prejudicado o 6º quesito, conforme abaixo exposto.

Causa de diminuição art. 121, §1°, do CP - privilégio violenta emoção

5° quesito: O acusado JOAO ADRIANO ROCHA DA SILVA agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em momentos antes dos fatos terem discutido?

( x) SIM

(

) NÃO

Qualificadora art. 121, §2°, Il, do CP - motivo fútil (Prejudicado)

6° quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o acusado foi tirar satisfações com a vítima por motivos financeiros?

(

) SIM

(

) NÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém, 06/03/2025